Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718238-83.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUIAR DE VASCONCELOS &amp; CIA LTDA, AV CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES DECISÃO AGUIAR DE VASCONCELOS &amp; CIA LTDA. e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 234678706, autos originários) que, no incidente de desconsideração de personalidade jurídica proposto por HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, acolheu o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada e determinar a inclusão da pessoa jurídica AV Consultoria Imobiliária Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, o sócio se manifestou nos autos (ID 228412031). Resposta da parte credora ao ID 228758315 e manifestação da suscitada ao ID 232815274 DECIDO. A regra em nosso ordenamento jurídico é que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Esta regra tem por finalidade fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. No entanto, o uso da pessoa jurídica não pode servir como um escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas. Por esta razão, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de seus sócios e até mesmo de empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico, sem que, para tanto, ocasionasse a sua desconstituição no meio empresarial. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, o artigo 50 do Código Civil que prevê a Teoria Maior, dispõe como necessários o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e o prejuízo do credor. Após o início da fase de cumprimento de sentença, foram deferidas diversas tentativas de constrição de bens da empresa ré, mediante penhora de valores via sistema SISBAJUD, consulta de veículos via sistema RENAJUD e a consulta de bens via sistema INFOJUD. Todas as consultas resultaram sem sucesso. Pretende o credor, portanto, a inclusão dos interessados no polo passivo, sob alegação de ocorrência de confusão patrimonial. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial indica a formação de grupo econômico entre a empresa devedora e a empresa suscitada. Verifica-se de tais documentos que as empresas operam no mesmo logradouro (SHIS, CL QI 9 BLOCO G SALAS 102, 103, 104, 105, 106 e 108), desenvolvem atividades similares (CORRETAGEM, GESTÃO e ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIARIA) e são dirigidas, controladas e administradas pelos mesmos sócios (JOSÉ GERALDO AGUIAR DE VASCONCELOS, LEONARDO AGUIAR DE VASCONCELOS, MARISA AGUIAR DE VASCONCELOS e CLÁUDIA AGUIAR DE VASCONCELOS). Sabe-se, conforme previsto no art. 50, §4a do Código Civil, que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos que caracterizam o abuso da personalidade jurídica, não autorizam a aplicação do instituto. Todavia, verifico que o Exequente logrou êxito em demonstrar que há confusão patrimonial, ante a ausência de separação de fato entre os patrimônios das suscitadas, notadamente no que se refere ao cumprimento repetitivo pela suscitada de obrigações da Executada, senão, vejamos: O comprovante de ID 196347937 e os documentos de ID 228758319, demonstram que a empresa suscitada - AV CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - vem adimplindo com obrigações da empresa executada - AGUIAR DE VASCONCELOS &amp; CIA LTDA - , reiteradamente, com a transferência dos valores do contrato de aluguel firmado pela devedora. Ou seja, no caso, verifica-se que a atuação da AV CONSULTORIA confundiu-se com o funcionamento da empresa AGUIAR VASCONCELOS, utilizada como verdadeiro escudo, não sedo possível identificar a separação patrimonial de ambas. Cumpre esclarecer, por oportuno, que as alegações aventadas pela suscitada, de que houve inovação probatória em réplica com a juntada de novos documentos, não merecem prosperar, uma vez que o objetivo da prova continua o mesmo, de modo que a exequente apenas se viu obrigada a explicar a origem da transferência PIX originalmente citada. Ademais, os documentos anexados pela suscitada (simples nacional, faturamento e recibos de pagamento) não se mostram aptos a infirmar os fatos comprovados nos autos, não se revelando capazes de afastar os indícios da confusão patrimonial demonstrada. Assim, tenho que restam preenchidos os requisitos previstos no artigo 50 do CPC, quais sejam, a comprovação da existência do grupo econômico e a demonstração de indícios de confusão patrimonial entre a Executada e a Suscitada. Corroborando este entendimento, confira-se recente julgado deste e. TJDFT: EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA COMPROVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESENTES OS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada W. da Silva Souza Pneus e Rodas, incluindo Wesley da Silva Souza no polo passivo da ação. Tese de julgamento: “1 Comprovada a existência de grupo econômico e demonstrados indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, autoriza-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, incluindo o sócio no polo passivo da ação.” (Acórdão 1987272, 0749017-55.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.). (g.n). Desta feita e presentes os requisitos, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora para determinar, em definitivo, a inclusão da pessoa jurídica AV CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA no polo passivo do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 50 do Código Civil e 136 do CPC. Providencie a Secretaria a retificação do polo passivo.Após, cumpra-se a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, quanto ao transcurso do prazo para pagamento voluntário e demais diligências deferidas.I.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, necessário ressaltar que a penhora parcial de faturamento da empresa-executada não exclui a possibilidade de desconsideração da sua personalidade jurídica, desde que presentes os requisitos legais. No início da fase de cumprimento de sentença foram realizadas tentativas de constrição de bens da empresa executada, por meio de penhora de valores pelo sistema Sisbajud, consulta ao sistema Renajud e consulta de bens pelo sistema Infojud, todas ineficazes. Da análise do processo, os valores penhorados mensalmente e depositados em Juízo são ínfimos em relação ao valor total da dívida. A penhora mensal sobre o faturamento da agravada-executada (15% do faturamento) em maio de 2025 foi no valor de R$ 20.324,53 (id. 232462167, autos originários). O cumprimento de sentença teve início em 2023, e o valor da dívida em janeiro de 2023 era de R$ 582.522,56. Com a penhora mensal de 15% do faturamento da devedora, em janeiro de 2025, o valor da dívida ainda era de R$ 364.377,78. Assim, passados dois anos, nem metade do valor da dívida foi adimplido. Diante desse cenário, não é possível impor ao credor, unilateralmente, o parcelamento da cobrança da quantia certa por tão longo lapso de tempo, pois a execução realiza-se no seu interesse, art. 797 do CPC. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, com base no art. 50 do CC, a fim de incluir a empresa do mesmo grupo econômico no polo passivo do cumprimento de sentença. A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece expediente repressivo à sua má utilização. A empresa devedora, constituída em 11/3/1982, possui no seu quadro societário, José Geraldo Aguiar de Vasconcelos e Leonardo Aguiar de Vasconcelos, como sócios administradores, bem como Claudia Aguiar de Vasconcelos, Edvaldo Aguiar de Vasconcelos e Marisa Aguiar de Vasconcelos (ids. 196347930 e 196347931, autos originários). Já a empresa AV Consultoria Imobiliaria Ltda. (cujo nome fantasia é Aguiar de Vasconcelos), constituída em 20/3/2019, que desenvolve suas atividades no mesmo endereço da empresa devedora, possui no seu quadro societário, José Geraldo Aguiar de Vasconcelos, Leonardo Aguiar de Vasconcelos, Marisa Aguiar de Vasconcelos e Cláudia Aguiar de Vasconcelos como sócios administradores, bem como Edvaldo Aguiar de Vasconcelos (ids. 196347933 e 196347935, autos originários). Dessa forma, está demonstrado que as empresas agravadas possuem a mesma denominação empresarial; identificação da mesma atividade econômica; atuação no mesmo endereço e identidade absoluta de sócios, os quais são integrantes da mesma família. Nesse sentido, em uma análise inicial, há formação do grupo econômico entre a empresa devedora, Aguiar de Vasconcelos &amp; Cia Ltda. e a AV Consultoria Imobiliária Ltda. Contudo, a existência de grupo econômico, ainda que formado por empresas geridas por sócios integrantes da mesma família, não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a inteligência do art. 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do CC. Os documentos apresentados pela agravada-exequente revelam que a agravante AV Consultoria Imobiliaria Ltda. tem adimplido obrigações da empresa executada, com a transferência dos valores de contrato de aluguel firmado por ela (ids. 196347937 e 228758321, autos originários). Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior. No processo originário, os documentos juntados com a réplica (id. 228758315 e 228758319, autos originários) objetivaram contrapor a alegação trazida pela empresa Av Consultoria na sua defesa (id. 22516665, autos originários), de que a cópia da transferência pix não comprovaria a alegada confusão patrimonial entre as empresas, desse modo, plenamente possível sua apresentação posterior. A agravada-exequente apenas demonstrou a origem da transferência pix, anteriormente citada. Assim, nesta análise inicial, estão presentes os requisitos do art. 50 do CC a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para inclusão da pessoa jurídica AV Consultoria Imobiliária Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora